Tribunal: TJSP
Processo: 1016459-37.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Paulo Cícero Augusto Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-06-21
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame: 1. Ação de Rito Comum com Pedido de Tutela de Urgência proposta por servidor público, Professor de Educação Básica II, contra a Fazenda Pública do Estado de São Paulo. O autor, diagnosticado com doenças que requerem afastamento do trabalho, teve licença negada pelo Departamento de Perícias

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame: 1. Ação de Rito Comum com Pedido de Tutela de Urgência proposta por servidor público, Professor de Educação Básica II, contra a Fazenda Pública do Estado de São Paulo. O autor, diagnosticado com doenças que requerem afastamento do trabalho, teve licença negada pelo Departamento de Perícias Médicas do Estado de São Paulo (DPME), resultando em prejuízo remuneratório. A sentença de primeira instância julgou improcedentes os pedidos iniciais. II. Questão em Discussão: 2. A questão em discussão consiste em determinar se houve alguma ilegalidade devido à não realização de perícia médica judicial, que o autor não compareceu por receio da pandemia, e se a sentença deve ser anulada para permitir a produção de prova pericial. III. Razões de Decidir: 3. A legislação aplicável, incluindo o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo, exige inspeção médica oficial para concessão de licença por motivo de saúde. 4. A presunção de legitimidade dos atos administrativos não foi afastada, pois o autor não comprovou os fatos constitutivos do direito alegado, não comparecendo à perícia judicial e não demonstrando ilegalidade no ato administrativo. Precedentes. IV. Dispositivo: 5. Recurso de Apelação desprovido, mantendo-se a sentença de improcedência.